Tribunal: TJDFT
Processo: 0736212-67.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRIBUIÇÃO. CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREENDEDORES FAMILIARES RURAIS DO BRASIL (CONAFER). DESCONTO. BENEFÍCIO. PREVIDENCIÁRIO. RELAÇÃO DE CONSUMO. NÃO OCORRÊNCIA. RESTITUIÇÃO. SIMPLES. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZADO.HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. § 8o-A DO ARTIGO 85 DO CPC.
1. In casu, não restou configurada relação de consumo entre as partes, considerando que a ré efetuou descontos sobre o benefício previdenciário da autora a título de contribuição associativa, não havendo fornecimento de bens e serviços no mercado de consumo. Assim, a restituição das partes ao estado anterior se consuma com a devolução, pela ré, na forma simples, do valor cobrado indevidamente, nos termos do artigo 182 do Código Civil.
2. “O desconto indevido em benefício previdenciário relativo à contribuição associativa não ocasiona danos morais presumidos ou in re ipsa.” (Acórdão 1969254, 0730244-56.2024.8.07.0001, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/02/2025, publicado no DJe: 27/02/2025.)
3. No presente caso a autora não comprovou ter sofrido violação a seus direitos de personalidade, à sua imagem ou à sua honra, não restando caracterizado o dano moral.
4. De regra, cabe ao magistrado fixar os honorários sucumbenciais em consonância com os percentuais previstos no § 2° do artigo 85, incidentes sobre o valor da condenação ou do proveito econômico perseguido e, em não sendo possível mensurar quaisquer desses aspectos, ainda sobre o valor atualizado da causa.
5. Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico obtido ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, cabível a sua fixação por apreciação equitativa, a fim de garantir a remuneração adequada dos advogados, para tanto, deve ser observado o disposto no artigo 85, §§ 8o e 8o-A, do CPC.
6. In casu, deve-se aplicar a nova base de cálculo na forma estabelecida pelo artigo 85, § 8o-A, do CPC, observando-se os valores recomendados pelo Conselho Seccional da OAB/DF, uma vez que estabelece valor superior ao limite mínimo de 10% estabelecido no § 2o do referido dispositivo.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.